Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-55.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Produção antecipada de provas. Risco de perecimento da prova.
Citado o réu por edital, suspenso o processo e o prazo prescricional, decorridos mais de três anos da data dos fatos e havendo risco concreto de que as testemunhas não mais se recordem dos fatos ou não sejam localizadas - o que evidencia risco de perecimento da prova - recomenda-se seja antecipada a produção de provas. Recurso em sentido estrito não provido.